Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-35.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ITAMAR DA SILVA - CPF: 109.995.581-53 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
, BANCÁRIO
E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES.
NÃO COMPROVADA A LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado celebrados com
Instituição Financeira
, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com compensação dos valores supostamente creditados ao autor, além da condenação em danos morais. O autor requer a reforma da sentença quanto à compensação dos valores, sob alegação de ausência de prova idônea da efetiva disponibilização e utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível compensar valores supostamente creditados ao autor em contratos de empréstimo consignado reconhecidamente inexistentes, diante da ausência de prova idônea quanto à efetiva disponibilização e utilização dos referidos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, em casos de fraude reconhecida, deve apresentar prova robusta e idônea da efetiva disponibilização e do aproveitamento dos valores creditados, incumbindo-lhe o ônus probatório diante da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovantes de TED desacompanhados de autenticação bancária, assinatura digital ou extratos oficiais que demonstrem o ingresso e a movimentação posterior dos valores na conta do consumidor não se mostram suficientes para justificar a compensação.

A compensação de valores exige a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica quando não há prova clara do recebimento e uso dos valores pelo autor.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa somente se aplica quando há prova inequívoca de que o consumidor se beneficiou dos valores, o que não se verifica no presente caso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços e segurança das operações, nos termos do CDC, impede a transferência dos riscos da fraude ao consumidor, salvo prova de má-fé, ausente nos autos.

A tese de que valores não solicitados configuram “amostra grátis” (art. 39, parágrafo único, do CDC) não se aplica a valores monetários, mas essa improcedência não legitima a compensação sem prova efetiva de benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor.

Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados.

A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza presunções em desfavor do consumidor quando ausente prova de benefício auferido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, parágrafo único; CC, arts. 876, 884; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000293-40.2023.8.26.0165, Rel. Des. Celso Maziteli Neto, j. 17.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1022768-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016565-35.2020.8.11.0003

FRANCISCO ITAMAR DA SILVA
X
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FRANCISCO ITAMAR DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., declarando a inexistência dos negócios jurídicos representados pelos contratos de empréstimo consignado nº 599828626 e nº 610024486, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, deduzidos dos valores comprovadamente recebidos pelo autor em sua conta bancária, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios foram compensados entre as partes.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para afastar a determinação de compensação dos valores supostamente depositados em sua conta bancária, sob o argumento de que não há prova idônea da efetiva disponibilização dos valores e de seu aproveitamento.

Em suas razões (
id
292946955), sustenta que inexiste prova idônea de que os valores
lhe
foram efetivamente disponibilizados
,
bem como que este se beneficiou de tais valores.

Argumenta que o
a
pelado
se limitou
a juntar aos autos meras imagens de supostos comprovantes de TED, sem qualquer assinatura digital certificada, autenticação bancária ou vínculo formal seguro com registros internos da instituição financeira.

Pondera que para o reconhecimento de operação financeira, é indispensável a apresentação de documentos com credibilidade e passíveis de verificação segura, como extratos oficiais emitidos pela instituição ou registros internos válidos.

Alega que não se pode aceitar como suficiente simples comprovantes impressos ou imagens digitais, sem qualquer elemento de autenticidade verificável, pois tais documentos não oferecem garantias de que a transação efetivamente ocorreu.

Sustenta que, ainda que os valores tivessem sido depositados em sua conta bancária, não deveria haver compensação, uma vez que o depósito de valores sem a

sua
solicitação
configura "amostra grátis" na forma do
art.
39,
§
único do CDC.

Afirma que, nos termos do artigo 14 do
CDC
, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pela falha no serviço prestado, incluindo a falha na proteção de dados do consumidor.

Argui que a carga da prova recai sobre o banco, que possui melhores condições técnicas de comprovar a veracidade das operações realizadas, além de ter contra si a inversão do ônus probatório.

Em suas contrarrazões (
id
292946962), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que a disponibilização de importes na conta bancária de consumidor não pode ser equiparada à amostra grátis, que os valores foram efetivamente transferidos para a conta do autor conforme comprovantes juntados aos autos, e que a não compensação dos valores caracterizaria enriquecimento sem causa da parte autora, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos artigos 876, 884 e 182 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à questão da necessidade ou não de compensação dos valores supostamente depositados na conta bancária do autor/apelante em decorrência de contratos de empréstimo consignado declarados inexistentes na sentença.

O apelante alega não haver prova idônea de que os valores foram efetivamente depositados em sua conta ou que deles tenha se beneficiado.

Inicialmente, verifi
ca-se
que a sentença reconheceu, com base na prova dos autos, a inexistência dos negócios jurídicos representados pelos contratos de empréstimo consignado. Contudo, determinou que, na restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, fossem deduzidos "os valores comprovadamente recebidos pelo autor em sua conta bancária".

Da análise minuciosa dos autos, constat
a-se
que a instituição financeira apresentou como prova da transferência dos valores ao autor apenas imagens de comprovantes de TED, sem outros elementos que pudessem corroborar a efetiva disponibilização desses valores, como extratos bancários da conta do autor demonstrando o ingresso e a movimentação posterior dos recursos.

Em casos como este, em que se discute a validade de contratos de empréstimo consignado, é necessário observar a distribuição do ônus probatório, especialmente à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo a relação jurídica em questão evidentemente de consumo, e tendo sido reconhecida a fraude na contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca não apenas que o valor foi transferido, mas também que o autor efetivamente recebeu e se beneficiou dele.

Os documentos apresentados pelo banco réu/apelado consistem em imagens de comprovantes de TED que, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar que os valores foram efetivamente recebidos e utilizados pelo autor, especialmente considerando que o próprio banco admitiu a existência de fraude na contratação.

As imagens aportadas aos autos carecem de elementos de autenticidade como assinatura digital, autenticação bancária ou vinculação segura com os sistemas internos da instituição financeira, o que compromete sua confiabilidade como meio de prova.

Nessa perspectiva, tratando-se de alegada transferência eletrônica de valores, seria razoável exigir do banco a apresentação de documentação mais robusta, como extratos
bancários oficiais que demonstrassem não apenas a saída do valor de suas contas, mas também o efetivo ingresso na conta do autor, bem como eventual movimentação posterior que evidenciasse sua utilização. Ainda mais quando se considera que, como instituição financeira, o banco possui plenas condições técnicas e operacionais para produzir tal prova.

Ademais, merece destaque a circunstância de que, uma vez reconhecida a fraude na contratação dos empréstimos, torna-se questionável a presunção de que os valores teriam sido disponibilizados especificamente ao autor.

Em casos de fraude, é comum que os valores sejam desviados para terceiros, não chegando ao suposto contratante.

Sem prova robusta em sentido contrário, não se pode presumir que o autor tenha se locupletado indevidamente.

Em relação à tese subsidiária apresentada pelo apelante, de que os valores eventualmente depositados configurariam "amostra grátis", na forma do artigo 39, parágrafo único do CDC,
tem-se
que não se aplica ao caso.

O instituto da amostra grátis, previsto no diploma consumerista, refere-se a produtos ou serviços enviados ou prestados ao consumidor sem solicitação prévia, não se aplicando a valores monetários em espécie, cuja própria natureza fungível impede sua caracterização como amostra.

Contudo, isso não implica reconhecer a possibilidade de compensação no caso concreto, pois esta somente poderia ocorrer se houvesse prova efetiva da disponibilização e utilização dos valores pelo autor, o que não ficou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, cabe registrar que a compensação, enquanto forma de extinção de obrigações, exige a presença de requisitos específicos, entre eles a existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis.

No caso em análise, a sentença recorrida determinou a compensação entre os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e aqueles "comprovadamente recebidos pelo autor em sua conta bancária".

Ocorre que essa segunda obrigação não se mostra certa nem líquida, ante a insuficiência probatória quanto à efetiva disponibilização e aproveitamento dos valores pelo autor.

O princípio que veda o enriquecimento sem causa, fundamento central da decisão recorrida e das contrarrazões do apelado, somente seria aplicável caso houvesse prova inequívoca de que o autor efetivamente recebeu e se beneficiou dos valores.

Diante da ausência dessa prova, não há como presumir o enriquecimento ilícito, sendo improcedente a compensação determinada.

Por fim, impende ressaltar que a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, incluindo a proteção insuficiente dos dados de seus clientes, não pode ser transferida ao consumidor.

Tendo o banco falhado em seu dever de segurança, permitindo a contratação fraudulenta, deve arcar com os prejuízos daí decorrentes, sem possibilidade de transferi-los, ainda que parcialmente, ao consumidor lesado, salvo prova robusta de má-fé deste último, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“
Inexigibilidade de débito – empréstimo consignado – negativa de contratação – ausência de provas da regularidade da contratação – forma precária de contratação à distância (fora da agência, mediante uso de correspondentes bancários) sem verificação da efetiva vontade do consumidor e sem autenticidade da assinatura do contrato (mediante mero envio de selfie e de foto de documento pessoal do consumidor) – fraude bancária cometida normalmente contra pessoas idosas, que só ocorre em razão de falha dos sistemas de segurança da instituição financeira – impossibilidade de devolução ou compensação de valores, diante da transferência do valor do empréstimo para o fraudador, ficando o consumidor sem dinheiro e com a dívida do empréstimo consignado que jamais contratou – fortuito interno - restituição devida – provas constantes dos autos que dispensam o elastecimento da instrução - cerceamento de defesa não verificado - sentença mantida
”
.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000293-40.2023.8 .26.0165 Dois Córregos, Relator.: Celso
Maziteli
Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/05/2024)

A propósito, julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE
VALORES.
EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE
FRAUDE. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS. COMPENSAÇÃO ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO
SANADO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento*:1. A compensação de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na fraude não usufruiu do crédito depositado.

2. Em casos de fraude bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de compensação ao prejudicado.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227680820238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a determinação de compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário do autor e os valores supostamente creditados em sua conta bancária, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025